Tribunal: STF
Processo: Rcl 57074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo — PRODESP em face de acórdão da 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT da 15ª Região), proferido nos Autos nº 0010370-57.2018.5.15.0004, que manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, ainda, a usurpação da competência do STF “na fixação do ônus da prova antes do julgamento do recurso extraordinário (RE) 1298647 (Tema 1118 de Repercussão Geral) – desrespeito a ordem de suspensão dos processos”. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



    5. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, sob a minha relatoria.



    8. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.



    9. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o Tribunal Superior do Trabalho (TST), não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    10. A Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 



    11. Prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 — que é a da não responsabilização da Administração — caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.



    12. O número de reclamações que chegam ao STF discutindo a matéria demonstra que, na prática, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração, desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF. Atento a este cenário, tendo em vista a maioria que se formou na Primeira Turma, com destaque para as Rcls 36.958 e 40.652 e para a própria decisão proferida no agravo interno nestes autos, bem como diante da clara necessidade de fazer prevalecer a posição desta Corte, consolidada na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, entendo que deve prevalecer a postulação apresentada na reclamação.



    13. No caso em análise, a decisão reclamada manteve sentença que condenou a empregadora, prestadora de serviços, ao pagamento de “c.1) diferenças de 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e indenização do art. 479 da CLT; c.2) indenização de 40% sobre a totalidade dos depósitos do FGTS e juros legais. c.3) gratificação de função e reflexos; c.4) diferenças de horas extras decorrentes da extrapolação da jornada legal e reflexos; c.5) indenização substitutiva da PLR; c.6) devolução da parcela "outros descontos", abatida do montante rescisório”. Em relação à parte ora reclamante, tomadora do serviço, manteve a responsabilidade subsidiária por todas as parcelas que foram objeto da condenação, sob o seguinte fundamento:



    “Portanto, a responsabilidade subsidiária do ente público por parcelas devidas a trabalhador contratado por empresa prestadora de serviços depende da demonstração da conduta culposa daquele na fiscalização do contrato. No caso dos autos, a falha na fiscalização é evidente: o preposto da segunda ré reconheceu que a primeira reclamada continua prestando serviços à entidade pública e que ela repassa cópias de controles de jornada dos trabalhadores. Mesmo ciente do préstimo habitual de horas extras em suas dependências, a segunda ré não se acautelou, nem tomou nenhuma medida concreta para coibir o inadimplemento das parcelas devidas ao empregado, em razão desse préstimo de labor extraordinário. Além disso, o preposto da segunda ré demonstrou não ter conhecimento de fatos básicos relacionados ao objeto da pactuação, o que indica que a fiscalização dos serviços prestados por terceiros é precária. Enfim, o conjunto de provas produzidas demonstra que a entidade da Administração Pública foi negligente em seu dever legal de fiscalizar a correta execução do contrato de prestação dos serviços, contribuindo para a lesão aos direitos trabalhistas do reclamante. Por esses motivos, a segunda ré deve responder subsidiariamente em relação às parcelas devidas pela prestadora dos serviços”. (grifou-se)



    14. Como se vê, a imputação de responsabilidade subsidiária amparou-se basicamente na ciência do “préstimo habitual de horas extras” nas dependências da empresa ora reclamante. Isto é, com relação as demais verbas trabalhistas impostas na condenação, a responsabilidade subsidiária encontra-se embasada em alusões genéricas à culpa in eligendo e in vigilando, sem indicar, no entanto, os elementos probatórios que a comprovam. Nesse cenário, a decisão reclamada não atende o requisito acima exposto. Desta forma, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux.



    15. Por fim, anoto que o RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118, ainda aguarda o julgamento do mérito para definição da tese de repercussão geral. Também não houve, no feito, determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, § 5º, do CPC) — inclusive, foi indeferido pedido formulado nestes termos. Portanto, não procede a alegada usurpação de competência ou desrespeito à ordem de suspensão nacional.



    16. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0010370-57.2018.5.15.0004) e determinar que outra seja proferida, à luz do decidido na ADC 16 e tese firmada no RE 760.931 (paradigma do tema 246 da repercussão geral). A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.



    17. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar como reclamado o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    18. Após, comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator